Tribunal: TJDFT
Processo: 0745857-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. RECUSA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. COMPORTAMENTO ABUSIVO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de resolução do negócio jurídico de consórcio em virtude da prática de comportamento abusivo pela administradora, consistente na recusa não fundamentada de emissão da carta de crédito após a contemplação do consorciado.

2. A concessão de crédito pelas instituições financeiras se insere na esfera do exercício regular de direito pelo fornecedor de bens ou serviços, e, por essa razão, admite certo grau de discricionariedade, exigindo-se, evidentemente, que a eventual recusa esteja pautada por critérios racionais. 2.1. Essas conclusões harmonizam-se com o preceito da livre iniciativa, previsto no art. 1o, inciso IV, da Constituição Federal.

3. A despeito da discricionariedade conferida às instituições financeiras para proceder à análise de risco previamente à concessão de empréstimos, é preciso registrar, no presente caso, as particularidades de que expedição da carta de crédito foi recusada após a prévia aprovação do crédito concedido, sem o oferecimento de qualquer justificativa para a aludida alteração da situação fática que anteriormente havia ensejado a celebração do negócio jurídico. Essa circunstância denota a prática de comportamento abusivo pelo ora recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.